Tribunal: TJMT
Processo: 1018511-85.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018511-85.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO LOPES LATORRACA - CPF: 028.900.951-00 (EMBARGANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), WEVERTON ROBERTO DA SILVA - CPF: 375.930.168-11 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.865.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO –
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO A SER SANADO –
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal

“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de
embargos
declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

Mesmo nos
embargos
de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por FERNANDO LOPES LATORRACA (ID. 169508167), nos autos do Recurso de Apelação Criminal no 1018511-85.2021.8.11.0042, contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal (ID. 169041194).

Em suas razões, sustenta o embargante que o acórdão padece de omissão em sua fundamentação, a justificar a oposição do presente instrumento, a fim de que os vícios sejam sanados.

Argumenta, para tanto, “
que o v. acórdão foi omisso, enquanto não analisou que a suposta conduta delituosa não se enquadrava no tipo penal trazido no art. 33 da Lei de Drogas, tão pouco haviam outras provas de materialidade delitiva, sendo levando como base somente o depoimento dos policiais e flagranteado Weverton
” (Sic.), notadamente porque ele “
não foi preso em nenhuma situação que se enquadra-se tão conduta. Não foi preso importando, exportando, remetendo, preparando, produzindo, fabricando, adquirindo, vendendo, expondo a venda, oferecendo, guardando em depósito, transportando ou trazendo consigo
.”(Sic.)

Ressalta, que: “
o recurso de apelação confirmou édito condenatório tendo como base, em suma, apenas os depoimentos de policiais que já se encontravam em condição parcial”, eis que ele era perseguido pelos milicianos, porquanto “os policiais que compuseram a prisão e posteriormente depuseram em audiência, são os mesmos que dias atrás tiveram breve desentendimento com Fernando, em razão desse tocar um bar na região central (bem próximo a base da PM) e não obedecer às ordens de fechamento no período de pandemia.”(Sic.)
, razão pela qual os depoimentos dos agentes da lei se encontram maculados pelo princípio da dúvida.

Explicita também, que: “
a degravação do aparelho celular de Weverton não trouxe nenhuma prova para confirmar seus depoimentos, nenhuma ligação para o terminal de Fernando, nenhuma mensagem, nada que ligassem ambos (Weverton e Fernando)
”(Sic.), circunstância a evidenciar a versão de Weverton na sede inquisitorial, no sentido de que foi ameaçado para delatar o ora embargante.

Combate ainda, a impertinência do regime fechado para o início do cumprimento da pena, asseverando ser mais adequado o regime semiaberto, diante das circunstâncias do caso.

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do i. Procurador de Justiça - Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
rejeição dos presentes embargos aclaratórios
com efeitos infringentes, mantendo-se na íntegra o v. Acórdão, na ementa assim sintetizada: (Id. 170279679).

“[...]É de se salientar, aqui, que, após minuciosa análise do acórdão embargado, constata-se que tal decisão não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, a justificar alterações em sua redação. No caso em apreço, o que se verifica, em verdade, é que as teses suscitadas pelo embargante, além de terem sido abordadas de forma expressa no acórdão/voto, foram, suficientemente e idoneamente, expostas, analisadas e rechaçadas, de forma a espancar qualquer alegação de contradição e omissão. Com efeito, mostra-se visível, portanto, que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questões já enfrentadas e rejeitadas à exaustão no julgamento da apelação, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam.[...] Desta feita, diante da inexistência dos vícios suscitados, imperiosa a rejeição dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes. Ex positis e considerando, pois, que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, requer-se a rejeição dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos. (Id.169744192)

É cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o v
.
Acórdão atacado, não assiste razão ao inconformismo do embargante,
máxime
porque não se verifica qualquer vício a ser suprido.

Por oportuno, cito o trecho do laborioso parecer da Procuradoria de Justiça, que bem dispõe acerca do teor do v. Acordão em confronto a insurgência do embargante:
“
É de se salientar, aqui, que, após minuciosa análise do acórdão embargado, constata-se que tal decisão não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, a justificar alterações em sua redação. No caso em apreço, o que se verifica, em verdade, é que as teses suscitadas pelo embargante, além de terem sido abordadas de forma expressa no acórdão/voto, foram, suficientemente e idoneamente, expostas, analisadas e rechaçadas, de forma a espancar qualquer alegação de contradição e omissão. Com efeito, mostra-se visível, portanto, que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questões já enfrentadas e rejeitadas à exaustão no julgamento da apelação, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam.
”

Assim, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais insurgiu-se o embargante.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão do julgado, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). (Negritou-se)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (POR TRÊS VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –– ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO SISTEMA PARA INFLIÇÃO DE PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – CÚMULO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS E NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – TRÁFICO COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SIGNIFICATIVAS – MATÉRIA ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
EMBARGOS
REJEITADOS.
O acolhimento dos
embargos
de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
.
Embargos
de Declaração rejeitados. Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.” (N.U 1022362-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Ademais, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Em arremate, cumpre salientar que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento, o que não ocorreu
no caso
.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA APRECIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VENTILADOS NO AGRAVO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
. Embargos declaratórios com fim prequestionador, somente se justifica quando há uma omissão do acórdão na apreciação do dispositivo legal.”
(TJMS; EDcl 0003943-20.2016.8.12.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 16/03/2021; Pág. 155)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Assim, verifica-se do detido exame destes embargos de declaratórios, que os vícios aos quais sustenta o embargante, traduzem-se, em verdade, um mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio do embargos de declaração, razão pela qual inobservo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023